Tribunal: TJBA
Processo: 0502028-54.2016.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502028-54.2016.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MARIA EDUARDA SANTANA MIRANDA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA CUSTODIO VENTURA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE NO PLANO. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI 9.656/98 E RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 279/2011. SÚMULA 13 DA ANS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, assegurando à autora a manutenção como beneficiária do plano de saúde do genitor falecido, titular do contrato coletivo empresarial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de manutenção da dependente no plano de saúde coletivo após o falecimento do titular, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, com assunção integral das obrigações contratuais.

III. Razões de decidir

3. A legislação aplicável (Lei nº 9.656/98, art. 30, § 3º) e a Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS asseguram aos dependentes do titular falecido o direito de permanecer no plano de saúde, assumindo integralmente os encargos.

4. A cláusula contratual que restringe esse direito é considerada abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

5. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça corroboram o entendimento pela ilicitude do cancelamento unilateral nestes casos.
6. A Súmula Normativa nº 13 da ANS reforça que o fim do período de remissão não extingue o contrato, garantindo aos dependentes a continuidade do vínculo contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
É abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial de dependente após o falecimento do titular, sendo-lhe assegurada a continuidade do contrato nas mesmas condições, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV; Lei 9.656/1998, arts. 30 e 31

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502028-54.2016.8.05.0244
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada MARIA EDUARDA SANTANA MIRANDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR